Tribunal: STF
Processo: Rcl 73670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.961 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 611.503, TEMA 360. COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rg Log Logística e Transporte Ltda., em 11.11.2021, contra “Acórdãos prolatados pela 9ª Turma do Egrégio Tribunal do Trabalho da 2ª Região, publicados em 12/12/2023 e 16/07/2024 bem como em sentença prolatada pela 1ª Vara do Trabalho de Santos” (fl. 1) na Reclamação Trabalhista n. 1001657-57.2016.5.02.0441, pela qual se teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360.



    Em 1º.5.2018, o juízo da Vara do Trabalho de Santos decidiu:



      “Do cotejo dos depoimentos, mas atribuindo maior peso probatório ao da testemunha do reclamante, uma vez que apresentou depoimento mais sólido e detalhado ao Juízo, observo que não é caso de enquadramento do reclamante nas Leis 7.290/84 e 11.442/07 e no Decreto 6.759/09, já que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório de tal enquadramento em situação de trabalho autônomo (arts. 818, CLT e 373, II, CPC e Súmula 212 do TST). 



    Nesse sentido, a testemunha do reclamante confirmou que o trabalho dos terceirizados e dos empregados é exatamente o mesmo. Além disso, asseverou que havia rastreador nos caminhões de empregados e terceirizados, o que possibilita o controle da jornada de trabalho, controle efetivamente exercido ao longo do dia. A utilização ou não de uniforme, por si só, conforme afirmado pela testemunha da 1ª reclamada, não é suficiente para afastar a realidade do contrato do obreiro, com controle de jornada de trabalho, subordinação jurídica e onerosidade, bem como com todos os demais elementos do contrato de emprego. 



    Destarte, reconheço a relação de emprego pelo período de 15/12/2008 a 16/11/2015, na função de ‘motorista carreteiro’, com salário pago na modalidade por frete, no valor mensal médio de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), conforme noticiado pelo reclamante (item 1.1 as fls.04) e valores informados pela sua testemunha. 



    Outrossim, ante a ausência de outras provas, reputo como encerrada a relação contratual na modalidade por dispensa sem justa causa. 



    Condeno, portanto, as reclamadas a pagarem ao reclamante as seguintes parcelas, considerando-se o período laborado de 15/12/2008 a 16/11/2015, com término do contrato em 3/1/2016 (dada a projeção do aviso prévio, na forma da OJ 82 da SDI-1/TST, da Lei 12.506/11 e da Nota Técnica 184/12 do MTE), considerando-se o marco prescricional em 27/10/2011:



    (...) Condeno, ainda, a 1ª reclamada a anotar a CTPS do reclamante com os seguintes dados: admissão em 15 /12/2008; saída em 03/01/2016 (já projetado o aviso prévio); salário mensal de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); função de ‘motorista carreteiro’, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de anotação dos referidos dados pela Secretaria da Vara.



    (...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação trabalhista ajuizada por VALMIR BATISTA RODRIGUES face de RG LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA” (fls. 1-13, e-doc. 6).



    Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário, assim decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, em 12.12.2023:



    “Quanto ao vínculo de emprego e consectários legais, não assiste razão à reclamada. 



    A recorrente insurge-se contra o reconhecimento de vínculo empregatício, asseverando que a relação mantida entre as partes tinha natureza meramente civil, sendo o reclamante transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei nº 11.442/2007. Suscita o disposto nos arts. 2º e 4º, §§ 1º e 2º, ambos da Lei nº 11.442/2007, descrevendo o procedimento de repasse aos transportadores pré-cadastrados. 



    Aduz que o reclamante possuía veículo próprio, atuava de modo autônomo e em livre concorrência com a recorrente, arcando com todas as despesas. Assim, sustenta que não estavam presentes os elementos legais caracterizadores do vínculo de emprego, especialmente a subordinação e exclusividade. Diz que restou comprovado nos autos que o reclamante não recebia ordens, não tinha exclusividade, tinha veículo próprio, recebia por frete e poderia recusar serviços. Cita julgados e pugna pela improcedência da ação. Não prosperam as alegações recursais.



    (...) No caso, a reclamada não colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços supostamente firmado com o autor. De se considerar que o documento encartado com a defesa, às fls. 294/298, não identifica o contratado, nem tampouco está subscrito pelo autor, apenas pela reclamada, na condição de contratante, e por duas testemunhas. 



    Ainda, não consta dos autos contrato de adesão e ou carta de adesão ou agregação, em nada lhe favorecendo o fato de constar nos recibos de frete (fls. 320/429) a anotação de que ‘O Transportador adere ao Contrato de Adesão’, até porque também não possuem a assinatura do reclamante. Sendo assim, resulta evidenciado o descumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442 /2007, já que não veio aos autos contrato escrito nos moldes da referida lei, seja a respeito da forma da prestação de serviços do transportador autônomo de cargas, seja estabelecendo informações para identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal. 



    Pontue-se que, a despeito de não haver menção expressa na Lei nº 11.442 /2007 a respeito da forma escrita do contrato, infere-se pela leitura do mencionado art. 6º que as informações necessárias para o transporte de cargas devem ser escritas, ainda que por meio do conhecimento do transporte, dada a complexidade dos dados necessários para realização da atividade. Feitas tais considerações, o fato de o autor se ativar com veículo próprio e de possuir Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (fl. 277), na forma da Lei 11.442/07, por si só, não impede o reconhecimento do vínculo de emprego, quando restam preenchidos os requisitos caracterizadores da relação de emprego.



    (...) No caso, ao admitir a prestação de serviços, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818, II da CLT. E, deste encargo, não se desvencilhou a contento. Além da ausência de prova documental apta a demonstrar o cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442 /2007, emerge do complexo probatório produzido nos autos o preenchimento dos elementos fático jurídicos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    (...) Infere-se que, embora o autor fosse proprietário do veículo, ele estava sujeito ao cumprimento das regras da empresa, como controle de viagem, de carga e descarga, de rotas de horários, de utilização de sistema de rastreamento, de placa com identificação da empresa, não podendo se fazer substituir, não havendo, assim, a liberdade profissional necessária para caracterizar o trabalho autônomo.



    (...) Assim, não há razão para o afastamento do vínculo empregatício e seus consectários legais, impondo-se a manutenção da r. sentença de origem” (fls. 16-23, e-doc. 6).



    A reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento e agravo de instrumento pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante alega que “o requerido possuía veículo próprio para a realização de fretes, de modo autônomo e em livre concorrência com a requerente, conforme disposto no art. 2º acima citado, uma vez que coloca em pé de igualdade o Transportador Autônomo de Cargas – TAC e Empresa de Transporte de Cargas – ETC, com todos os gastos às suas expensas” (fl. 5).



    Sustenta que “ o vínculo pretendido pelo requerido não prospera, tendo em vista tratar-se de contrato de natureza civil, mais precisamente de Transportador Autônomo de Carga – TAC, previsto na Lei nº 7.290/84 e 11.442/07” (fl. 5).



    Requer “LIMINARMENTE a Suspensão da Execução Provisória” (fl. 55). 



    No mérito, pede:



     “PROCEDÊNCIA dos pedidos, no sentido de anular as decisões objetos de reclamação constitucional na ação trabalhista nº 1001657-57.2016.5.02.0441, que gerou o cumprimento de sentença nº 1000918-06.2024.5.02.0441, eis que proferida por juiz incompetente e por violação à coisa julgada, posto que em desconformidade com r. decisão do C. STF na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3961, ambas julgadas em 15/4/2020, bem como na ADPF nº 324/DF, julgada em 30/8/2018, e no Recurso Extraordinário nº 611.503/SP (Tema 360 de Repercussão Geral), que seja proferida uma nova decisão, declarando a incompetência desta Justiça Especializada e remetendo os autos para a Justiça Comum para novo julgamento, ou, caso assim não se entenda, a nulidade da decisão que reconheceu o vínculo empregatício, proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Santos e confirmada pela 9ª Turma do E. TRT da 2ª Região, bem como das decisões subsequentes proferidas em função desse reconhecimento” (fls. 55-56).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360.



    5. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a sentença.



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante – sentença – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    6. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    Na espécie em exame, as decisões do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região foram proferidas pelas autoridades reclamadas em 12.12.2023 e 16.7.2024, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    7. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020).



    Na espécie, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.



    8. Ressalte-se que não se está assentando a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil na espécie, apenas se está fixando a competência da Justiça comum para avaliar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, não cabendo a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001657-57.2016.5.02.0441 e determinar a remessa dos autos daquele processo à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora